Tribunal: TJMT
Processo: 1054401-25.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054401-25.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 673.195.211-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUI FALSIDADE DA ASSINATURA – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMEMTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial grafotécnico produzido, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wilma Lisboa Evangelista da Silva
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais,
ajuizada em face de
Banco Bradesco
S/A,
para condenar o banco ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente na conta da autora, na forma simples, incidindo correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca condenou ambas as partes, igualmente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, ser devida a restituição em dobro do indevidamente descontado e a indenização por danos morais.

Pede ainda a majoração dos honorários advocatícios e a necessidade de que sejam atribuídos exclusivamente ao banco apelado.

Contrarrazões, Id 186895732.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Wilma Lisboa Evangelista da Silva
ajuizou a ação, alegando que é titular da conta corrente nº 0229090-1, agência nº 2793, conta destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário, tendo sido descontado indevidamente, sob título
“pagto cobrança 0000101 Previsul”,
quantia de contrato que desconhece e alega jamais ter celebrado, objetiva a declaração de inexistência dos débitos, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da contratação, declarando inexistente a dívida, com fundamento na perícia grafotécnica realizada nos autos que apurou que a assinatura acostada no contrato não partiu do punho da autora/apelante.

Em que pese os argumentos do banco apelado de ilegitimidade, de que quem deveria figurar no polo passivo da ação é a Previsul – Companhia de Seguros Previdência do Sul, a sentença recorrida afastou a preliminar de ilegitimidade, condenando o apelado ao ressarcimento dos valores descontados da conta da apelante, na forma simples. A matéria não foi objeto de recurso.

A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

De consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadassobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, comprovou o requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Com efeito, constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito, que ensejou descontos indevidos em sua conta corrente, mantida junto ao banco apelado, cuja conta se destina ao recebimento de seu benefício previdenciário (conta corrente nº 0229090-1, agência nº 2793), merece prosperar o pleito da apelante.

Com efeito, conforme restou demonstrado no Laudo Grafotécnico, os descontos indevidos foram objeto de fraude, o que impõe reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço, frise-se, diante do fortuito interno.

Dessa forma, convém mencionar o teor da súmula 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Assim, assiste razão à apelante.

Portanto, deve o requerente ser restituído quanto aos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário.

E, nesse contexto, correto o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado, na forma simples, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados na conta corrente, destinada ao recebimento do benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,"o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse ínterim, ao sopesar os fatores, tem-se que se mostra adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar o banco apelado a indenizar a apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E, por conseguinte, necessário redimensionar o ônus sucumbencial, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado na sentença de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023